Tribunal: TJDFT
Processo: 0004459-27.2015.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU ABSOLVIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO DIFICULTADOR DE DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE MANIFESTA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 O Ministério Público apela da sentença que absolveu o réu da imputação de infringir o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, afirmando que o veredicto é manifestamente contrário às provas dos autos.
2 Não medra a alegação de contrariedade às provas dos autos quando os jurados decidem absolver o réu tese amparados na imprecisão dos testemunhos colhidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório: não há um único relato seguro e convincente que indiquem o réu como o autor dos disparos que fulminaram a vítima; as testemunhas apenas repercutiram boatos difundidos na comunidade, sem estabelecer uma conclusão induvidosa sobre os fatos debatidos.
3 Apelação não provida.